Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728829-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALDORINEZ NUNES DIAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal pleiteado pela parte apelada. Observo que, embora o sistema PJe não tenha registrado o prazo para a manifestação acerca do acórdão, fato é que o ato foi disponibilizado no Diário de Justiça em 16/10/2023, em nome das advogadas da parte apelada, conforme cópia reproduzida abaixo. Consigno, ainda, que, após o advento do processo eletrônico, continua sendo de responsabilidade dos advogados a observância dos prazos processuais, não devendo o profissional atribuir tal encargo ao Poder Judiciário, sob pena de acarretar eventuais prejuízos às partes. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de janeiro de 2024 16:21:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora